Tribunal: TJMT
Processo: 1067171-68.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067171-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMALIO ALVES DA GUIA - CPF: 109.502.061-72 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR NÃO REALIZADO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

EXISTÊNCIA DE RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
consumidor deve ser notificado previamente e por escrito acerca d
a inclusão de

seu nome em cadastro
restritivo
de crédito
, cabendo à instituição mantenedora a comunicação, que deve ocorrer por meio do envio de correspondência ao endereço do consumidor, vedada a notificação exclusivamente através de e-mail ou mensagem de texto (SMS). Inexistindo
provas
de que a notificação da dívida ocorreu por meio de carta, mas tão somente por e-mail ou SMS, fica caracterizada a conduta ilícita da
instituição
mantenedora.

2.A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano
mo
r
al
i
n
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A existência de restritivos preexistentes, que não foram
judicializados
, descaracteriza o dano moral.

3.A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.Não sendo esse o caso dos autos, não deve haver condenação nas penas do art. 81 do mesmo código.

4.Recurso Inominado conhecido eparcialmenteprovido.

5.Semcustas e honorários advocatícios(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso Inominado:
1067171-68.2023.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AMALIO ALVES DA GUIA

Recorrido:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

AMALIO ALVES DA GUIA ajuizou reclamação indenizatória em face de BOA VISTA SERVICOS S.A.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo quehouve apréviacomunicaçãoà parte reclamanteacerca danegativação de seus dados, inexistindo falha na prestação de serviços da parte reclamada. Julgou improcedente a reclamação e condenou a parte autora em multa por litigância de má-fé.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante. Em breve resumo, sustentou que: a) não foi prévia e devidamente notificado pela parte reclamada acerca do débito; b) houve dano moral; e c) é indevida a multa por litigância de má-fé. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Não foram apresentadascontrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prévia notificação do restritivo.

N
os termos do artigo 43, § 3º, do CDC, o consumidor deve ser notificado previamente e por escrito da inclusão d
e
restritivo
de crédito
.

Quanto ao responsável pela prévia notificação, o STJ já pacificou entendimento de que
é
à instituição mantenedora do
cadastro
restritivo.

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição. (
Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008)

Neste sentido:

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Faltando a notificação prévia, cancela-se a inscrição em sistema de proteção por aplicação da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição". (TJ-RS. Apelação Cível Nº 70070899711, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos
Cini

Marchionatti
, Julgado em 27/09/2016).

Além disso, está pacificado pela
c
olenda Corte Superior que, ao se realizar uma interpretação teleológica do § 2º do art. 43 do CDC, cujo objetivo é
a proteçã
o do consumidor, "
a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
" (
REsp
.
2.056.285/RS, j. 25/04/2023).

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. (...)
6
. A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do
consumidor como parte vulnerável,
conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
. 7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular. (...)
9
. Recurso especial conhecido e provido para determinar o cancelamento das inscrições mencionadas na exordial por ausência da notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, e o retorno dos autos à origem para que examine a caracterização ou não dos danos morais, a partir das peculiaridades da hipótese concreta. (
REsp
2.056.285/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 25/04/2023,
DJe
27/4/2023)

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que não há provas da prévia notificação do restritivo de crédito ao consumidor
,
encaminhad
a
por carta, mas tão somente por e-mail e SMS (ID 203072490
ao 203072492
/PJe2).

Quanto à carta de aviso do débito juntada no ID 203072493/
PJe2
, nota-se que ela trata de débito diverso daqueles apresentados no extrato junto à inicial (
ID 203072475/PJe2
), de modo que sequer possui pertinência para o deslinde do feito.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser
proporcionand
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada é a única parte que tem condições de exibir a prova de postagem de aviso das aludidas dívidas negativadas.

Desse modo, pela insuficiência de provas
da
correta notificação do consumidor, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que não houve postagem de prévia notificação do restritivo e, consequentemente, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
não pode se
sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...)
2
."
Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização

por dano

moral, quando

preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)
5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a jurisprudência do STJ
, afasta-se
a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6
. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a
incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.(...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP,Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 203072475/
PJe2
, nota-se que existem restrições preexistentes em nome da parte reclamante, caracterizadas pelos protestos consumados nas datas
de
14/05/2019 e 02/06/2021, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que
s
e encontra
m

judicializados
nos termos acima explicitados.

Portanto,
não é devida a indenização por dano moral.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...)
1
.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço NÃO se enquadra no caso previsto no inciso IIdo artigo 80 do CPC, pois não vislumbro que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos de forma dolosa.

Isto porque, nos termos da fundamentação
supra,
a parte reclamante não foi devidamente notificada dos débitos que seriam negativados em seu nome. Portanto, é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo a condenação ser afastada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para: a)

determinar
que a parte reclamada
exclua
, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito,
no tocante aos débitos discutidos nestes autos
, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e b)
afastar
a condenação em multa por litigância de má-fé fixada pelo juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024